Tribunal: TJPA
Processo: 0801743-45.2023.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801743-45.2023.8.14.0097

RECORRENTE: DAVID MENEZES LEITE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADAS. EVIDENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO, DETERMINANDO-SE, DE OFÍCIO, AO JUÍZO
A QUO
, A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADIMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS, SE ENTENDER PELA IMPOSIÇÃO DAS MESMAS.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso em sentido estrito interposto por David Menezes Leite contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela prática de tentativa de homicídio duplamente qualificado, contra Fábio de Souza Matos, bem como pelos crimes conexos previstos no art. 129, § 13, do Código Penal e no art. 147 do mesmo diploma legal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, referentes à lesão corporal qualificada e à ameaça, em contexto de violência doméstica, em desfavor de Aderiane Cristina Menezes Leite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há elementos que autorizem a absolvição sumária do acusado, com base na alegação de legítima defesa; (ii) se é possível o reconhecimento da desistência voluntária e a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal; (iii) se as qualificadoras mantidas na pronúncia estão minimamente fundamentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A tese de legítima defesa não restou demonstrada de plano no acervo probatório existente nos autos.

4. A ocorrência inequívoca de desistência voluntária não encontra amparo nas provas dos autos; ademais, é inviável a desclassificação para lesão corporal, pois a
ausência de animus necandi
não se apresenta incontroversa.

5. Hipótese em que restou evidenciado não terem sido as qualificadoras do crime minimamente fundamentadas, o que não implica no afastamento delas, mas sim em nulidade, de ofício, da decisão de pronúncia apenas nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso conhecido e IMPROVIDO,
declarada, de ofício, a nulidade parcial da decisão de pronúncia quanto às qualificadoras, determinando-se ao juízo de origem que proceda à devida fundamentação quanto a admissibilidade das aludidas qualificadoras, se entender pela imposição das mesmas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, declarar a nulidade parcial da decisão de pronúncia quanto às qualificadoras, determinando-se ao juízo de origem que proceda à devida fundamentação sobre sua admissibilidade ou não
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

______ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2025 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia ____ de ____ de 2025.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DAVID MENEZES LEITE

contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Criminal de Benevides/PA
, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima
Fábio de Souza Matos
, e nos crimes conexos do artigo 129, §13º, do CP e artigo 147 do CP c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06, quanto à vítima
Aderiane Cristina Menezes Leite.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que agiu em legítima defesa e pugna pela absolvição sumária, com fundamento no art. 415, IV, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal leve, afirmando ter ocorrido a desistência voluntária da prática criminosa, bem como o afastamento das qualificadoras constantes na pronúncia.

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público e o assistente de acusação pugnaram pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foram seguidos pela Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de maio de 2023, durante uma confraternização familiar na residência das vítimas, o denunciado David Menezes Leite, supostamente sob efeito de álcool e/ou entorpecentes, teria iniciado uma série de ofensas e ameaças contra sua sobrinha, Aderiane Cristina Menezes Leite, afirmando sua intenção de matá-la. Após se armar com uma faca, o recorrente invadiu a residência, agrediu Aderiane com golpes no abdômen e com socos, deslocando seu ombro. A vítima conseguiu se refugiar em um quarto. Em seguida, ao ser interpelado por Fábio de Souza Matos, companheiro de Aderiane, o denunciado desferiu contra ele múltiplos golpes de faca, nas costas, cabeça e lateral do corpo, causando-lhe ferimentos graves que exigiram cirurgia e uso de dreno torácico, resultando perigo de vida. Após os fatos, o acusado permaneceu no local, limpando a lâmina da faca em sua camisa. Em sua versão, alegou ter agido em legítima defesa, após suposta agressão de Fábio, o qual, segundo ele, estaria armado com foice e faca. Tais alegações não foram corroboradas pelas demais testemunhas.

Assim, foi o recorrente denunciado e pronunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima
Fábio de Souza Matos
, e nos crimes conexos do artigo 129, §13º, do CP e artigo 147 do CP c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06, quanto à vítima
Aderiane Cristina Menezes Leite.

Irresignado com a decisão que o pronunciou, o acusado interpôs o presente recurso, pleiteando, inicialmente, sua absolvição sumária sob a alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da desistência voluntária com a desclassificação do delito para lesão corporal e o afastamento das qualificadoras mantidas na pronúncia.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, admite-se a absolvição sumária nos casos previstos no art. 415 do CPP o que não se verifica na hipótese sub judice.

Todavia, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação ou desclassificação do crime.

In casu
, a materialidade do delito de tentativa de homicídio perpetrado contra a vítima
Fábio de Souza Matos restou fartamente demonstrada pelo exame de corpo de delito (ID 24203897- pág. 27), boletins médicos (ID 24203897- págs. 29, 30, 31 e 37)
e demais documentos acostados aos autos, que atestam com minúcia as graves lesões por ele suportadas. O referido laudo atesta que a vítima foi atingida por múltiplos golpes de arma branca, os quais lhe causaram perfurações em regiões vitais, demandando intervenção cirúrgica, utilização de dreno torácico e resultando em sequelas permanentes, circunstâncias que, por si sós, evidenciam o perigo concreto à vida.

Quanto às condutas conexas atribuídas ao acusado, consistentes em lesão corporal e ameaça, no âmbito da violência doméstica e familiar,

dirigidas contra Aderiane Cristina Menezes Leite,
verifica-se que a ausência de vestígios em seu laudo pericial, em razão do lapso temporal (o exame foi realizado dezesseis dias depois da data dos fatos), não tem o condão de infirmar a acusação, sendo a materialidade suprida pela robusta prova testemunhal
,

nos exatos termos do art. 167 do Código de Processo Penal e em consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. “
A ausência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente, admitindo-se a prova indireta”
(AgRg no AREsp 1.709.029/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).

Não é despiciendo ressaltar que, nos crimes desta natureza, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando coerente e harmônica com os demais elementos colhidos em juízo. Nesse sentido, o STJ tem reiteradamente afirmado que “o depoimento da vítima, quando firme e coerente, possui especial valor probatório, mormente em delitos praticados em contexto de violência doméstica” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

Assim, a materialidade das agressões contra Aderiane pode e deve ser extraída da prova indireta formada a partir das declarações das vítimas e das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, cujos relatos convergentes e coerentes delineiam de forma segura o conjunto fático que ampara a acusação.

Delineada, pois, a materialidade delitiva, cumpre apreciar os indícios de autoria, que emergem de forma clara dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por testemunhas presenciais, revelando-se harmônicos em seus aspectos essenciais e suficientes para amparar a imputação. Vejamos:

A vítima Fábio de Souza Matos, (ID 24203953)
, declarou que o acusado já vinha, dias antes, proferindo ameaças contra sua companheira Aderiane, dizendo que “ia pegar ela” e “ia dar uma surra nela”, por conta de fato que ela teria relatado à esposa do de David. No dia dos fatos, Davi chegou de mototáxi, postou-se em frente à residência e passou a proferir xingamentos contra Aderiane e seu filho, afirmando que iria “pegar” e “matar”. Narrou que, ao ingressar na casa, o réu desferiu golpes com o cabo da faca no abdômen de Aderiane, recém-operado, e tapas em seu rosto. Fábio, ao presenciar tal agressão, interveio, tentando retirar o acusado do local, “sem nada nas mãos”. Disse que, ao conduzi-lo até o portão e virar-se de costas, foi surpreendido por múltiplas facadas, atingindo-lhe duas vezes nas costas, uma debaixo do braço, uma na cabeça e uma no peito. Ressaltou que o réu já trouxe a faca de casa, com a intenção de atacar, e que, mesmo após cair com a primeira facada, continuou a ser atingido. Conseguiu correr para dentro da casa e se esconder no quarto, até ser socorrido quase desacordado. Foi levado ao hospital, submetendo-se a cirurgia de três horas no ombro, ficando com sequelas de limitação de movimento e tremores.

A vítima Aderiane Cristina Menezes Leite
(ID
24203951

)
, sobrinha do acusado, afirmou que no dia dos fatos acontecia uma festa de aniversário em sua residência, quando David, sem ter sido convidado, chegou ao local
, posicionou-se à frente da residência e passou a insultá-la, chamando-a de “vagabunda” e proferindo ofensas contra seu filho. Disse que, depois de ofendê-la, David, foi se armar de faca. De volta à casa, puxou-a pelos cabelos e a atingiu no abdômen com o cabo da faca, além de desferir tapas em seu rosto
, mesmo ela estando em recuperação de uma cirurgia.
Aderiane, relatou que, pouco depois, viu seu marido gravemente ferido por múltiplas facadas, mas não presenciou o momento em que o réu desferiu os golpes em seu marido Fábio
. Afirmou ainda, que na verdade, David tinha como objetivo matá-la, o que ele próprio chegou a declarar a seu filho:
“a sede dele era me matar, não era meu marido, era eu”
. Explicou que o motivo teria sido o fato de uma semana antes, tê-lo visto com outra mulher e contado o ocorrido à esposa dele, razão pela qual David aguardou o momento oportuno para a vingança.

A testemunha Fabiana (ID
24203955

)
, irmã de Fábio, afirmou que estava em um quarto com as crianças quando ouviu seu sobrinho gritar: “
Tia, o Chique-Chique matou meu pai”. Disse que, ao sair, viu o irmão caído ao chão, gravemente ferido, com lesões no braço, nas costas, na cabeça e no peito
. Acompanhou-o ao hospital, onde foi submetido a cirurgia e permaneceu com sequelas.
Relatou, ainda, que Davi também agrediu Aderiane, puxando-lhe os cabelos, desferindo golpes com o cabo da faca em seu abdômen, acrescentando que a intenção dele era matá-la
.

A testemunha Samara (ID
24203957

)
,

declarou que viu Fábio caído ao chão, mas não presenciou o exato momento do golpe
. Disse que Fábio e seu filho
estavam armados de foice, mas que esta teria sido jogada fora
. Afirmou que, no tumulto,
David se apossou da faca que estaria antes com Fábio, reiterou que não viu agressões contra Aderiane
e que o motivo da desavença teria sido comentários dela sobre a vida pessoal do acusado.

A testemunha Rosivane (ID
24203960

),
cunhada do acusado,
apresentou versão distinta e isolada. Alegou que Davi não teria agredido ninguém e que a confusão começou quando Fábio saiu de sua casa armado de foice para atacá-lo
.
Disse que os dois caíram ao chão e que não viu Davi com nenhuma faca,
chegando a sugerir que os ferimentos de Fábio poderiam ter sido causados por cacos de garrafa lançados sobre David durante a briga. Minimizou a gravidade das lesões sofridas por Fábio, afirmando que ele teria apenas recebido um curativo e estaria “bem de saúde”.
Negou, ainda, ter ouvido ameaças contra Aderiane, ao contrário, atribuindo-lhe a iniciativa das ofensas
. Sua versão, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Por fim, o próprio réu, em interrogatório judicial (ID
24203964
)
,
confessou ter desferido golpe de faca em Fábio, alegando que agiu em legítima defesa
.
Disse
que Fábio estaria armado de foice e faca e que, ao ser atacado, caiu ao chão, tomou-lhe a arma e o atingiu. Alegou ter desferido “só um” golpe, atribuindo as demais lesões à Fábio a cacos de vidro lançados contra ele, Davi
.
Negou ter invadido a casa ou agredido Aderiane
, descrevendo-a como pessoa de “língua muito grande” e usuária de entorpecentes.

Do cotejo analítico dos depoimentos, exsurge um arcabouço probatório coeso e harmônico, que não apenas corrobora os elementos de materialidade delitiva, como também lança suficientes indícios de autoria sobre o réu.

Com efeito, as narrativas das vítimas, ricas em detalhes e consistentes entre si, encontram ressonância direta nos relatos das testemunhas presenciais, formando um conjunto probatório robusto.

Em contrapartida, a tese defensiva, amparada em depoimentos isolados, por vezes contraditórios, e na confissão qualificada do próprio acusado, cuja versão dos fatos colide frontalmente com a prova pericial, não se mostra apta a infirmar, de plano, a imputação que lhe é dirigida.

Superada esta questão, impende examinar as demais teses defensivas suscitadas.

No que concerne à alegação de legítima defesa
, não há como acolhê-la nesta fase processual. O acusado admitiu haver desferido golpe de faca contra a vítima Fábio, mas sustentou que apenas se defendeu de agressão perpetrada com uma foice e uma faca supostamente portadas pelo ofendido. Tal narrativa, contudo, não encontra respaldo inconteste no conjunto probatório dos autos. As vítimas Fábio e Aderiane foram categóricas em afirmar que o recorrente já chegou ao local munido da faca, exaltado e proferindo ameaças.

É certo que as testemunhas de defesa Rosivane e Samara
, em versões contraditórias, afirmaram que Fábio estaria armado com uma foice. Entretanto, tais relatos isolados não se harmonizam com a prova produzida em juízo, tampouco com a lógica dos acontecimentos, sobretudo porque colidem frontalmente com os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e de Fabiana, testemunha presencial, que afirmaram de maneira segura que o acusado já portava a faca desde o início da contenda.

De relevo sublinhar que os autos revelam haver indícios de terem
os primeiros golpes atingindo a vítima Fábio pelas costas, circunstância que, por si só
, desnatura a excludente de legítima defesa, já que não se concebe reação imediata a uma agressão inexistente quando o ofendido se encontrava de costas para o agente.

Destarte, ausente prova cabal da excludente de ilicitude, não há como se reconhecer, de plano, a legítima defesa alegada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo versões antagônicas acerca da dinâmica dos fatos, somente é possível o reconhecimento da legítima defesa quando evidenciada de forma manifesta e incontroversa, o que não se verifica no caso em exame. Nesse sentido:
“É inviável a absolvição sumária por legítima defesa quando a versão do acusado não encontra amparo inequívoco nos elementos de prova, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa”
. (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Também não prospera a alegação de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o de lesão corporal, pois a ausência de
animus necandi
não se apresenta de forma incontroversa, diante da pluralidade dos golpes desferidos, o direcionamento a regiões vitais do corpo e as graves consequências físicas sofridas pela vítima, circunstâncias que, em tese, evidenciam o dolo de matar, inviabilizando sua retirada nesta fase.

De igual modo, a tese de desistência voluntária não procede, pois o
iter criminis
só foi interrompido pela fuga da vítima, e não por decisão espontânea do agente, não encontrando a referida tese, respaldo nos elementos dos autos, conforme narrado pela vítima e testemunhas, tendo em vista que o réu somente interrompeu a agressão após a fuga da vítima para o interior da residência, já gravemente ferida. A própria dinâmica dos fatos evidencia que, em tese, a sequência violenta foi contida por circunstâncias externas à vontade do agente, e não por ato deliberado e consciente de cessação da conduta.

Como pacificamente assentado pela doutrina e jurisprudência, a configuração da desistência voluntária pressupõe inequívoca iniciativa do agente em renunciar à consumação do crime, o que não se verifica no caso
sub examine
, nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA - PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO ACUSADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E DE DESITÊNCIA VOLUNTÁRIA - PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DOS FATOS - ARTIGO 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL A AFASTAR O ANIMUS NECANDI - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - RSE - 1630797-0 - Guarapuava - Rel.: Desembargador Antônio Loyola Vieira - Unânime - J. 13.07.2017). (TJ-PR - RSE: 16307970 PR 1630797-0 (Acórdão), Relator.: Desembargador Antônio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 13/07/2017, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 2080 31/07/2017).

Em face do exposto, e considerando que as teses defensivas não se mostram incontroversas ou claramente demonstradas de plano, o juízo de pronúncia se impõe, eis que as provas coligidas, especialmente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas, fornecem indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, tanto em relação à tentativa de homicídio contra Fábio de Souza Matos quanto aos crimes conexos de lesão corporal e ameaça contra Aderiane Cristina Menezes Leite.

Por fim, conforme se depreende do
decisum a quo
, o juiz deixou de se manifestar acerca da incidência das qualificadoras, não tendo apontado nenhum elemento que demonstrasse ter sido o delito perpetrado pelo recorrente por motivo fútil e por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
impondo-se, portanto, reconhecer a nulidade do
decisum,
DE OFÍCIO,
tão somente

nesse aspecto,

determinando-se ao magistrado que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória
.

É a jurisprudência de diversos Tribunais de Justiça, a saber:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. OCORRÊNCIA
.

1. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, mediante desistência voluntária, só é possível quando houver suporte fático-probatório inquestionável e detectável de plano, o que não é o caso dos autos, razão pela qual compete ao Tribunal do Júri fazer a análise completa da questão de mérito. 2.
A ausência de fundamentação quanto ao acolhimento das qualificadoras gera nulidade tópica da decisão
. (...) 4. Com a prolação da decisão de pronúncia fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo, inteligência da Súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, máxime quando não verificado qualquer alargamento injustificado na instrução do feito, tal como in casu. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ/GO, 5072865-95.2023.8.09.0100, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, j. 09/07/2024) (grifo nosso).

PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
APRESENTADA PELO JUIZ DE PISO.
NECESSIDADE DE RECONHECER NULIDADE NESTE PONTO
.

1. Adentrando nas razões recursais, tem-se que a defesa pleiteia o decote da qualificadora acolhida na pronúncia, principalmente em razão de ausência de fundamentação idônea.

2. Compulsando os autos, percebe-se que
a decisão de pronúncia
constante às págs. 152/159
encontra-se, de fato, desprovida de fundamentação no tocante à admissibilidade da qualificadora, pois não demonstra, de forma concreta e ainda que sucintamente
, a razão de ter o réu sido pronunciado pelo cometimento do delito de homicídio praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

3. Diz-se isto porque,
em que pese a decisão ter apontado os elementos comprobatórios da materialidade do delito, bem como dos indícios de autoria, tem-se que no tocante à qualificadora, a mesma não cuidou de apontar qualquer fundamentação concreta
, limitando-se a afirmar que não é desarrazoada a qualificação jurídica contida na denúncia, em face das circunstâncias e dos fatos que restaram apurados ao longo da instrução criminal.

4. Assim,
uma vez que, no caso em comento, inexistiu fundamentação na imposição da qualificadora ao acusado, medida que se impõe não é o imediato decote da qualificadora e sim a anulação, de ofício, da decisão apenas neste ponto, já que houve afronta ao dever de motivação judicial
, trazido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 93, IX, devendo ser proferido novo decisum somente no tocante ao reconhecimento ou não da qualificadora imputada na denúncia. RECURSO PREJUDICADO, ANTE O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DE NULIDADE PARCIAL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REFERENTE À QUALIFICADORA. (TJ/CE, 0005822-30.2013.8.06.0047, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 27/06/2023) (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO, PORÉM, DE OFÍCIO
,
declaro parcialmente nula a decisão vergastada no tocante à incidência das qualificadoras imputadas ao recorrente, determinando ao magistrado de primeiro grau que proceda a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTE BITAR

Relatora

Belém, 16/10/2025